Tribunal: TCU
Processo: 031.330/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2381/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12954/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Primavera de Rondônia/RO, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial no exercício 2008, Considerando que instrução dos autos realizada pela AudTCE identificou a incidência de prescrição, à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022, diante do transcurso de prazo superior a cinco anos entre a Nota Informativa Complementar de peça 24, em 16/9/2013, e a emissão da Nota Técnica 825/2021-MC (peça 26), em 14/4/2021, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, Considerando que em face dessa constatação a unidade instrutiva propõe o arquivamento do feito (peça 53 e pronunciamentos de peças 54/55), Considerando que o representante do Ministério Público/TCU também se manifesta no mesmo sentido (peça 56), Considerando, portanto, a existência de pareceres uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição, com o consequente arquivamento deste processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 2o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.330/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eloisa Helena Bertoletti (XXX.079.979-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.